Tribunal: TJDFT
Processo: 0011448-57.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011448-57.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos ID: 47727633 e 49917207, o Distrito Federal juntou o comprovante de depósito judicial relativo à RPV de ID: 43182329 (honorários sucumbenciais). No ID: 50565450, o credor manifestou concordância com a quantia depositada. Ante o pagamento, declaro extinta a execução em relação aos honorários sucumbenciais (RPV de ID: 43182329). Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Brasília, 19 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador